Tribunal: TJSP
Processo: 1027742-30.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, c.c. indenização por dano moral – Inclusões indevidas em cadastro de inadimplentes – Desabonos levados a efeito por cessionário de créditos – Prova da cessão dos créditos "sub judice" – Falta de prova, entretanto, da contratação primitiva – Ônus do réu, do qual não se desincumbiu, de provar a origem dos débitos

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, c.c. indenização por dano moral – Inclusões indevidas em cadastro de inadimplentes – Desabonos levados a efeito por cessionário de créditos – Prova da cessão dos créditos "sub judice" – Falta de prova, entretanto, da contratação primitiva – Ônus do réu, do qual não se desincumbiu, de provar a origem dos débitos imputados ao autor – Fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor não comprovado – Inteligência do art. 373, inciso II, do novo CPC – Abalo ao crédito que ocorreria, não fosse a existência de restrições anteriores, por iniciativa de terceiros – Inteligência da Súmula n. 385 do Col. STJ – Consumidor que não pode alegar situação vexatória se o desabono já lhe era comum – Dano moral afastado – Parcial procedência da pretensão – Sucumbência recíproca, ressalvada a gratuidade processual ao autor – Honorários advocatícios – Arbitramento conforme o art. 85, § 8o, do novo CPC, a fim de remunerar o trabalho realizado, inclusive o adicional na fase recursal (art. 85, § 11, do novo CPC) – Multa por litigância de má-fé decotada – Inocorrência de alteração da verdade ou prova de prejuízos concretos à parte contrária – Recurso provido em parte.